Tribunal: STF
Processo: HC 107556
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
E MENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. CRIME COMETIDO POR TRÊS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSIDERAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFENTE AO CONCURSO DE AGENTES. DUPLA VALORAÇÃO. OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 




I – Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante levou em conta os maus antecedentes ostentados pelo réu e, na etapa seguinte, majorou a pena em virtude da reincidência, considerando a existência de mais de uma condenação definitiva. Não há falar em dupla valoração do mesmo fato, portanto. 




II – Entretanto, ainda na fixação da pena-base, fez referência à circunstância de ter sido o crime cometido por três agentes, o que teria reduzido a capacidade de defesa da vítima. Na terceira etapa da individualização, aplicou a causa de aumento relativa ao concurso de agentes pelo mesmo fato, em franca violação ao postulado ne bis in idem. Constrangimento ilegal configurado. 




III – Ordem parcialmente concedida, mantida a condenação, para determinar o redimensionamento da pena, com a exclusão do acréscimo referente à circunstância do crime.